Tribunal: TJDFT
Processo: 0021466-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021466-22.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SIDNEI DO PRADO RECORRIDO: VALDECIR ANTONIO THOMES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INSTÂNCIAS INDEPENDENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. DOLO GENÉRICO. SUFICIÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI No 8.137/90. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALOR CONSIDERÁVEL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há falar em eventuais vícios do procedimento administrativo, porquanto não interferem no processo-crime, uma vez que se prestigia a independência das instâncias (penal e administrativa). Ademais, tratando-se de crimes materiais contra a ordem tributária, nos termos do enunciado de Súmula Vinculante no 24, exige-se somente o lançamento definitivo do crédito tributário, o que foi realizado. 2. Mantém-se a condenação pelo crime contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I e II, da Lei no 8.137/1990, quando comprovada a conduta deliberada de fraudar a fiscalização tributária, omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. 3. Considera-se suficiente para a caracterização dos fatos típicos descritos no art. 1o da Lei no 8.137/1990, a presença do dolo genérico, este consistente na fraude à fiscalização ou omissão de operação de qualquer natureza. 4. Na espécie, o valor principal sonegado constante do auto de infração, desconsiderados os acessórios, foi de R$ 278.726,31 (duzentos e setenta e oito mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos), que, por certo, não justifica a incidência da causa de aumento prevista no artigo 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, haja vista que, nos termos da jurisprudência do STJ, aliada à Portaria 84/PGDF, não restou configurado o grave dano à coletividade. 5. Não obstante, afigurando-se o montante considerável, há de se desvalorar as consequências do crime. 6. Recursos conhecidos. Provido parcialmente o do Ministério Público. Desprovidos os recursos dos acusados. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) enunciado 24 da sumula vinculante do STF, suscitando a preliminar de nulidade da sentença por ausência de interesse de agir e ausência de justa causa, diante da inexistência de processo administrativo fiscal eu demonstre o lançamento do crédito tributário; b) artigos 384 do Código de Processo Penal e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da não individualização da conduta do acusado; c) artigo 188, inciso I, do Código Civil, sob o argumento de que é empresário e corretor de cereais, exercendo atividade econômica consistente na intermediação entre o produtor-vendendo e agroindústria compradora. Afirma na atividade econômica exercida não há o dever de fiscalizar os procedimentos contábeis dos compradores e vendedores de grãos, sendo absolutamente atípicas e não reprováveis as condutas lícitas exercidas pelo recorrente; d) artigo 22 do Código Penal, defendendo a inexigibilidade conduta diversa por parte do recorrente, porquanto estava singelamente exercendo a atividade de corretor de grãos e não de fiscal do estado; e) artigo 386 do Código de Processo Penal, defendendo, em síntese, a inexistência de provas suficientes para a sua condenação. Requer a absolvição, Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da pena mínima. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado DANILO DAVID RIBEIRO, OAB/DF 15.072. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à mencionada afronta ao enunciado24 da Súmula Vinculante do STF, pois a Corte Superior possui o seguinte entendimento acerca de análise de enunciados vinculantes: “No tocante à alegação de violação dos arts. 948, 949 e 950, todos do CPC, e da Súmula Vinculante n. 10 do STF, cumpre destacar que não cabe a esta Corte Superior analisar questão cujo conteúdo de fundo é eminentemente constitucional, nem a título de prequestionamento, pois se trata de matéria de competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: AgInt no REsp 1.837.800/SP; AgInt no REsp 1.824.085/RS” (REsp 1756892/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/4/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, "Não cabe em recurso especial a análise de apontamento de violação a dispositivo ou princípio constitucional, nem mesmo para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 1.964.073/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Igualmente, não reúne condições de prosseguir o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 384, 188, inciso I, do Código Civil e 22 do Código Penal, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito à alegada transgressão ao artigo 386 do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Da análise das provas coligidas nos autos, é possível constatar que, consoante o auto de infração no 6.479/2015, os acusados deixaram de recolher o ICMS, por três períodos (04/2014 – 06/2014), referente à operação de saída ou prestação não escriturada nos livros próprios, cujo documento fiscal foi emitido, condutas, portanto, que ocasionaram a supressão do ICMS devido ao Distrito Federal no importe principal, sem acréscimos de multa, juros e correção monetária, de R$ 278.726,31 (duzentos e setenta e oito mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos). Como é cediço, o crime contra a ordem tributária previsto no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90, prescinde de dolo específico. O tipo penal, representado pelos verbos “fraudar”, “omitir” e "prestar", não traz previsão de especial fim de agir. Sobre o assunto, não me afasto do mesmo posicionamento que vem sendo adotado pela jurisprudência pacífica que se emana do c. Superior Tribunal de Justiça e, também, desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: ..... Desse modo, resta comprovado que, no período anotado, houve deliberada e consciente ação dos acusados em fraudar a fiscalização tributária, deixando de recolher o ICMS devido, referente à omissão de receita tributável, subsumindo-se, portanto, a conduta ao tipo penal previsto no art. 1o, incisos I e II, da Lei 8.137/90. Fortes nestas razões, mantenho a condenação dos acusados como incursos nas condutas tipificadas no art. 1o, inciso II, c/c art. 11, caput, ambos da Lei no 8.137/1990, por três vezes, nos exatos termos constantes da r. sentença recorrida, neste aspecto. (ID 43167006). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não cabe dar curso ao pleito de aplicação da pena mínima, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado DANILO DAVID RIBEIRO, OAB/DF 15.072. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023